Tribunal: TJSP
Processo: 1039856-33.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. Direito reconhecido em mandado de segurança coletivo. Pretensão de haver valores referentes ao período de cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança. Apelação no Mandado de Segurança Coletivo n. 0600593-55.2008.8.26.0053, que foi julgada pela C. 12a Câmara de Direito Público. Prevenção configurada. Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. Direito reconhecido em mandado de segurança coletivo. Pretensão de haver valores referentes ao período de cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança. Apelação no Mandado de Segurança Coletivo n. 0600593-55.2008.8.26.0053, que foi julgada pela C. 12a Câmara de Direito Público. Prevenção configurada. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à C. 12a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039856-33.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDSON
BROCHADO DE OLIVEIRA (E OUTROS(AS)), CLAUDINEI BENEDITO DE
LIMA, JOÃO CARLOS DOS SANTOS, JOAQUIM GERALDO DE SOUZA, JOSE
ROMEU MIRANDA LAGO, MARIA ISABEL MACHADO DA MATA FERREIRA,
SANDRO HENRIQUE CAMPOS SILVA, SILVIO MARQUES DE OLIVEIRA,
ANDERSON DA SILVA ANTUNES e HAMARILDO HUGEDE DE JESUS
MARTINS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039856-33.2016.8.26.0053 -Voto no 13272
2
Voto no 13272
Apelação no 1039856-33.2016.8.26.0053
Apelantes: Edson Brochado de Oliveira e outros
Apeladas: Fazenda do Estado de São Paulo e outra
Origem: 10a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo
MM. Juíza: Otavio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAIS
POR TEMPO DE SERVIÇO. Direito reconhecido em
mandado de segurança coletivo. Pretensão de haver valores
referentes ao período de cinco anos anteriores à impetração
do mandado de segurança. Apelação no Mandado de
Segurança Coletivo n. 0600593-55.2008.8.26.0053, que foi
julgada pela C. 12a Câmara de Direito Público. Prevenção
configurada. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno
deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos à C. 12a Câmara de Direito Público.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por
Edson Brochado de Oliveira e outros em face da Fazenda do Estado de
São Paulo e da São Paulo Previdência - SPPREV, via da qual buscam
haver valores pretéritos referentes ao quinquênio anterior à impetração do
Mandado de Segurança Coletivo n. 0600593-40.2008.8.26.0053, no qual
foi concedida a ordem para que as autoridades impetradas promovam o
recálculo dos adicionais temporais de todos os associados da ACS
(Associação dos Cabos e Soldados).
A r. sentença de fls. 250/252 reconheceu a prescrição
parcelar quinquenal e julgou a demanda improcedente, carreando aos
autores o ônus sucumbencial.
Apelam os autores, com razões às fls. 258/266,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039856-33.2016.8.26.0053 -Voto no 13272
3
sustentando, em síntese, que não houve a prescrição parcelar, tendo em
vista que a presente ação de cobrança foi proposta antes do trânsito em
julgado da ação mandamental no 0600593-40.2008.8.26.0053.
Contrarrazões às fls. 272/301.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os requerentes pretendem obter o pagamento de
valores pretéritos referentes ao quinquênio anterior à impetração do
Mandado de Segurança Coletivo n. 0600593-40.2008.8.26.0053, no qual
foi concedida a ordem para que as autoridades impetradas promovam o
recálculo dos adicionais temporais de todos os associados da ACS
(Associação dos Cabos e Soldados).
Embora o presente recurso tenha sido distribuído
livremente a esta relatoria, após exame dos autos, verifica-se haver
prevenção da C. 12a Câmara de Direito Público, que, em 23 de outubro de
2009, julgou recurso de Apelação n. 9156620-72.2009.8.26.0000, oriundo
do Mandado de Segurança Coletivo n. 0600593-40.2008.8.26.0053.
Nos termos do art. 105 do atual Regimento Interno
deste E. Tribunal:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
Nesse sentido, visando respeitar o juiz natural e evitar
a prolação de decisões contraditórias, a redistribuição do recurso é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039856-33.2016.8.26.0053 -Voto no 13272
4
que se recomenda.
Este é o entendimento que vem sendo adotado em
casos idênticos, inclusive no âmbito desta C. 5a Câmara:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
POLICIAIS
MILITARES - Pretensão ao recebimento de parcelas vencidas
referentes aos adicionais por tempo de serviço "quinquênio" e
"sexta-parte" - Direito reconhecido em sede de mandado de
segurança coletivo Competência recursal Prevenção da 12a
Câmara de Direito Público desta Corte, que julgou a apelação
interposta no citado mandamus - Inteligência do artigo 105 do
Regimento Interno do TJSP - Recurso não conhecido com
determinação.
(Apelação
n.
1044587-72.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de
Direito Público, j. 28/08/2017)
RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA
DE
QUINQUÊNIO
E
SEXTA-PARTE
SOBRE
OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS CONCEDIDO EM MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO.
Pretensão ao recebimento das verbas anteriores à impetração
do Mandado de Segurança Coletivo. Prevenção da 12a Câmara
de Direito Público que proferiu decisão na ação mandamental
em grau de recurso. Inteligência do disposto no artigo 105 do
Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça. Precedente, em
casos análogos, desta C. 5a Câmara de Direito Público e do E.
Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos à C.
12a Câmara de Direito Público. Recurso não conhecido, com
determinação
de
redistribuição
(Apelação
n.
1004683-11.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Marcelo
Berthe, 5a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2017)
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. DIREITO AO RECÁLCULO
RECONHECIDO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. PREVENÇÃO. Prevenção da 12a Câmara de
Direito Público para a análise do presente recurso, em razão de
ter conhecido recurso de apelação interposto em face de
decisão proferida em Mandado de Segurança Coletivo.
Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos para a 12a Câmara deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039856-33.2016.8.26.0053 -Voto no 13272
5
Tribunal de Justiça. (Apelação n. 1038265-36.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Nogueira Diefenthäler, 5a Câmara de
Direito Público, j. 10/04/2017)
COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO
AÇÃO DE
COBRANÇA Pretensão ao pagamento das parcelas vencidas
dentro do quinquênio que antecedeu a propositura do mandado
de segurança coletivo no 0600593-40.2008.8.26.0053, relativo
ao cálculo dos quinquênios e da sexta-parte dos autores, sobre
os vencimentos integrais - Prevenção da colenda 12a Câmara de
Direito Público, que analisou o recurso de apelação interposto
nos autos do mandado de segurança coletivo Inteligência do
art. 105, do RITJSP Recurso não conhecido Determinação
de remessa dos autos à Câmara competente para conhecimento
e
julgamento
do
recurso.
(Apelação
n.
1015823-42.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Antônio
Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 14/09/2017)
AÇÃO DE COBRANÇA Recálculo de quinquênios e sexta-
parte concedidos em mandado de segurança Pretensão ao
recebimento de valores no quinquênio anterior à impetração do
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0600593-55.2008.8.26.0053, que foi julgado pela 12a Câmara
de Direito Público Prevenção configurada Redistribuição à
Câmara Preventa. Recurso não conhecido, com determinação.
(Apelação
n.
1044405-86.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito
Público, j. 04/09/2017)
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. POLICIAIS
MILITARES. CABOS E SOLDADOS. Pretensão à condenação
das rés ao pagamento de valores relativos ao recálculo dos
adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sextaparte) de
período pretérito. Direito reconhecido no mandado de
segurança coletivo no 0600593-40.2008.8.26.0053, impetrado
pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do
Estado de São Paulo ACSPMESP. Competência recursal da 12a
Câmara de Direito Público, que julgou a ação mandamental em
grau de recurso. Hipótese de prevenção, nos termos do art. 105
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. -
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
(Apelação
n.
1017828-37.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito
Público, j. 13/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039856-33.2016.8.26.0053 -Voto no 13272
6
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso,
COM DETERMINAÇÃO de remessa à C. 12a Câmara de Direito
Público.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada
no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora